Tribunal: STF
Processo: ARE 1542505
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEIS SITUADOS NO JARDIM BOTÂNICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INTERESSE DE AGIR DO IPJB. VIA ADEQUADA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DETENÇÃO. ESBULHO. IMPOSSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DO DIREITO À MORADIA. BEM PÚBLICO TOMBADO. USUCAPIÃO E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA. MP Nº 2.220/2001. NEGATIVA NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNICA CONFIRMADA.



    1. Apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração de posse dos imóveis situados dentro do perímetro do Jardim Botânico, sob o fundamento de que restou demonstrada a propriedade do bem, sendo a hipótese de detenção da área por particular.



    2. Rejeita-se o pedido de retirada de pauta por simples oposição ao julgamento virtual, pois nenhum ato ou requerimento judicial pode ser imotivado, e a única razão para a retirada do feito de pauta virtual seria a pretensão à realização de sustentação oral. Desse modo, não tendo os apelantes apresentado interesse em realizar sustentação oral, deve ser mantido o feito na pauta virtual. Exegese dos arts. 149-A e 149-B do Regimento Interno do TRF2, e do art. 3º, § 2º, da Resolução n o TRF2-RSP2021/00058, de 20.7.2021.



    3. Rechaçada a alegação de cerceamento de defesa e, por conseguinte, de nulidade da sentença. O cerne da controvérsia gira em torno da definição do regime jurídico que estaria amparando a utilização dos imóveis em questão pelos apelantes, a fim de verificar a existência ou não de esbulho capaz de legitimar a ação de reintegração. Portanto, a questão evolvida é unicamente de direito e independe da produção de outras provas, oportunizando o julgamento antecipado, na forma do art. 355 do CPC/2015.



    4. Ademais, o juiz é o destinatário das provas produzidas no processo. Logo cabe a ele examinar a suficiência dos elementos de convicção existentes nos autos, não havendo que se falar em cerceamento de defesa pelo simples fato de o magistrado entender desnecessária a dilação probatória (cf. STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 681.175, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 16.6.2015).



    5. O TCU considerou ilegal a proposta de regularização fundiária defendida pela SPU, cujo objetivo era manter os moradores na área do Jardim Botânico, e emitiu acórdão com uma série de recomendações com vistas à devolução da área para a coletividade e para o Jardim Botânico. Portanto, presente o interesse de agir da apelada quanto à reintegração da área que lhe pertence, assim como adequada a via eleita, tendo a autarquia obtido para si a posse em ato de continuidade, sem qualquer interrupção, o que torna irrelevante a data em que houve a sucessão da União pela apelada.



    6. O fato de as ocupações terem sido, originalmente, autorizadas aos antigos funcionários do Jardim Botânico, não é suficiente para caracterizar a legalidade da ocupação. Na verdade, após o falecimento dos servidores, a ocupação se tornou irregular, transmudando-se em mera detenção, de caráter eminentemente precário, não defluindo daí qualquer direito (TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 09280115019004025101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJE 14.3.2017; TRF2, 7ª Turma Especializada, AC 00085402020154020000, Rel. Des. Fed. SERGIO SCHWAITZER, DJE 27.10.2016).



    7. Quanto ao alegado direito à moradia, o Jardim Botânico é bem público da União, impondo-se, assim, a aplicação do Decreto Lei n.º 9.760/46 que, em seu art. 71 dispõe que o ocupante de imóvel da União, sem assentimento desta, poderá ser sumariamente despejado e perderá, sem direito a qualquer indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo, de modo que não há que se falar em ressarcimento a título de benfeitorias. Da mesma forma, não há que se falar em usucapião, já que os bens públicos não estão sujeitos a tal, conforme disposto no art. 183, §3º e 191, parágrafo único, da CR/88 e art. 102 do CC/2002. Precedente: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 00048517019874025101, Rel. Des. Fed. VERA LÚCIA LIMA, DJE 26.6.2015; TRF2, 5ª Turma Especializada, AC 00051383319874025101, Rel. Des. Fed. ALCIDES MARTINS, DJE 9.8.2017; TRF2, 5ª Turma Especializada, AG 01061927120144020000, Rel. Des. Fed. ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES, DJE 26.3.2015.



    8. Quanto à concessão de uso especial para fins de moradia, conforme disposto no art. 6º da Medida Provisória nº 2.220/2001, o título de concessão será alcançado pela via administrativa, podendo a obtenção se dar pela via judicial, no caso de recursa ou omissão do órgão competente da Administração Pública, o que não restou demonstrado. Segundo informado pelos recorrentes, a SPU se manifestou favoravelmente ao pleito, condicionando, contudo, a saída dos moradores à provisão de outras moradias para os ocupantes da área.



    9. Nada impede que as partes busquem uma solução amigável junto à Administração Pública. Contudo, encontrar uma alternativa habitacional é uma questão afeta às políticas públicas, não podendo o Judiciário interferir de forma abstrata na atuação do gestor.



    10. A questão acerca do benefício processual de prazo em dobro para as manifestações processuais das entidades privadas de assessoria jurídica de universidades públicas se encontra preclusa, posto que não foi interposto recurso em face da decisão que deferiu o benefício.



    11. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em R$ 1.000,00, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015, salientandose, contudo, que o pagamento da referida verba deve observar o disposto no §3º do art. 98 do CPC/2015, porquanto os apelantes são beneficiários da gratuidade de justiça.



    12. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º, inciso III; 5º, incisos XXII, XXIII, LIV e LV; 6º; 182; 183, caput, §§ 1º e 2º; 216, caput, incisos I e V, e § 1º; e 225 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente